Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Há vício no acórdão embargado porque ainda que os embargos opostos pela servidora tenham modificado parte do acórdão que deu provimento ao recurso do DF, não se verifica sucumbência integral do ente público a amparar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. É de se reconhecer o erro material contido no item 9 do acórdão de ID 54110784, devendo retificado para conter a seguinte redação: Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS conforme item acima.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.